Tribunal: TJES
Processo: 5015137-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015137-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VINICIUS DA SILVA RUFINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015137-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VINÍCIUS DA SILVA RUFINO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIMES IMPEDITIVOS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por Vinícius da Silva Rufino contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, fundamentado no Decreto nº 11.302/2022. A decisão recorrida manifestou o entendimento de que o agravante não cumpriu integralmente as penas referentes aos crimes impeditivos previstos no art. 7º do decreto legislativo, impossibilitando o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o requisito de cumprimento integral da pena para crimes impeditivos, nos termos do Decreto nº 11.302/2022, aplica-se a todas as condenações unificadas ou apenas às condenações que envolvem concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos; e (ii) determinar a aplicação correta do entendimento jurisprudencial sobre a concessão do indulto quando houver unificação de penas de crimes impeditivos e não impeditivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 exige a aplicação integral das penas relacionadas aos crimes impeditivos como condição para a concessão do indulto, sendo irrelevante o fato de tais crimes estarem ou não em concurso com crimes não impeditivos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), consolidou que o crime impeditivo do indulto deve ser considerado tanto em situações de concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas.

O apenado foi condenado por crimes impeditivos (art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 121, § 2º, do Código Penal) e crimes não impeditivos (art. 180 e art. 168 do Código Penal). No entanto, não houve cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos até o marco temporal do Decreto nº 11.302/2022 (25/12/2022).

A exigência de cumprimento integral da pena relacionada com crimes impeditivos visa garantir a integridade e uniformidade do ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime impeditivo do indulto, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, deve ser considerado como óbice à concessão do benefício tanto em situações de concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas.

O cumprimento integral das penas relativas aos crimes impeditivos é requisito indispensável para a concessão do indulto.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º e 11.

Jurisprudência relevante
: STF, SL 1698 MC-Ref, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 890.929/SE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.04.2024, DJe 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015137-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VINICIUS DA SILVA RUFINO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
VINÍCIUS DA SILVA RUFINO
em face da r. Decisão proferida pela 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo de execução tombado sob n° 0005311-09.2016.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em síntese, questiona-se a correta interpretação dos artigos 5º, 7º e 11, do Decreto nº 11.302/2022, notadamente
se a obrigatoriedade de cumprimento integral da pena dos chamados “crimes impeditivos” abrange
todas as condenações unificadas
ou
somente aquelas em que houve concurso entre crimes “impeditivos” e “não impeditivos” (praticados no mesmo contexto).

O tema é eminentemente de direito e bastante repetitivo, tendo recebido sucessivas alterações de entendimento nos tribunais superiores – que, em nome do ideal de uniformização, foram acolhidas por esta eg. Câmara Criminal.

Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça dobrou-se ao entendimento adotado pelo Tribunal Pleno do c. Supremo Tribunal Federal (SL 1698 MC-Ref), retomando seu posicionamento originário, nos seguintes termos:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.

1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

[...]. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)”

Portanto, a fim de cumprir os ideais de
uniformização
e
integridade
da jurisprudência, como instrumentos para a consecução da
segurança jurídica
, tenho por bem curvar-me ao mais recente entendimento dos tribunais superiores – do qual já compartilhava originariamente – no sentido de que
“
o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n
º
11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas”
.

No presente caso, as condenações do apenado podem ser assim elencadas, conforme constam no Atestado de Pena, obtido junto ao SEEU:

1) 0017668-25.2014.8.08.0024 – 0
1a6m0d – Art. 180, caput, do Código Penal.

2
) 0000988-58.2016.8.08.0035
– 02a0m0d – Art. 168, caput, do Código Penal.

3
) 0005925-87.2011.8.08.0035
– 4a4m0d – Art. 33, caput, da Lei n° 11.343.06

4) 0007928-15.2011.8.08.0035
– 12a04m0d – Art. 121, § 2°, do Código Penal.

Observa-se que, à luz do art. 7º, do Decreto nº 11.302/2022,
a s condenaç ões do s ite ns

0
3
e 0
4

são
crime
s
impeditivo
s

e qu
e
a condenaç
ão
do
s
ite
ns

0
1 e 02

não
são
crime
s
impeditivo
s
.

Destaca-se, ainda, que o apenado não cumpriu a integralidade das penas concernentes aos crimes impeditivos, que lhe foi imposta.

Diante desse cenário, considerando que no marco temporal do Decreto nº 11.302/2022 (25/12/2022) não havia cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, conclui-se pela
impossibilidade de concessão do indulto pretendido,
do que se extrai o
acerto da r. Decisão,
que
, portanto,
não
merece reforma.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)